Tribunal: TJSP
Processo: 2105660-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU e taxas do exercício de 2013 - Município de Ribeirão Bonito – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade - Valor da execução fiscal que corresponde a R$ 670,70, inferior ao valor de alçada, na data da propositura da ação (dezembro de 2017 – R$ 1.012,66), mesmo considerando a sistemática de atualização definida pelo STJ

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU e taxas do exercício de 2013 - Município de Ribeirão Bonito – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade - Valor da execução fiscal que corresponde a R$ 670,70, inferior ao valor de alçada, na data da propositura da ação (dezembro de 2017 – R$ 1.012,66), mesmo considerando a sistemática de atualização definida pelo STJ – Aplicação do art. 34 da Lei 6.830/80 – Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105660-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que é agravante
PELICOLA ENGENHARIA LTDA., é agravado MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105660-51.2020.8.26.0000 -Voto no 12084
2
Agravo de Instrumento no 2105660-51.2020.8.26.0000
Agravante: Pelícola Engenharia S/C Ltda.
Agravada: Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Comarca: Ribeirão Bonito
VOTO No 12084
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU e taxas
do exercício de 2013 - Município de Ribeirão Bonito Insurgência
contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade - Valor
da execução fiscal que corresponde a R$ 670,70, inferior ao valor
de alçada, na data da propositura da ação (dezembro de 2017 R$
1.012,66), mesmo considerando a sistemática de atualização
definida pelo STJ Aplicação do art. 34 da Lei 6.830/80
Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PELÍCOLA
ENGENHARIA S/C LTDA. contra a decisão de fls. 90/95 dos autos da
execução
fiscal
no
1002230-66.2017.8.26.0498,
ajuizada
pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO em face dela e de
Carlos Alberto da Silva, que rejeitou a exceção de pré-executividade,
afastando a alegação de ilegitimidade passiva.
Alega a agravante, em síntese, sua ilegitimidade passiva, tendo
em vista a alienação do imóvel ocorrida antes do fato gerador do IPTU e a
existência de acordo de parcelamento realizado diretamente com os
compradores, sem qualquer participação de sua parte. Requer a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105660-51.2020.8.26.0000 -Voto no 12084
3
tutela recursal, para suspensão da execução fiscal, até a decisão final do
presente recurso, determinando o desbloqueio de sua conta corrente e, ao
final, o seu provimento, reformando a decisão agravada, para acolher o
incidente processual, extinguindo-se a execução proposta contra si.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não merece ser conhecido, em razão da sua
inadmissibilidade, a teor do artigo 932, inciso III, do CPC/2015.
Com efeito, o STJ, no julgamento do REsp. 1.168.625/MG,
sob o regime de recursos repetitivos, já concluiu que 50 ORTN's, em janeiro
de 2001, perfaziam o valor de R$ 328,27, nos seguintes termos:
“Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da
ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da
interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por
outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem
efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do
valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN
= 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e
sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e
desindexada a economia".
Assim, levando-se em consideração a sistemática fixada pelo
STJ, na data de distribuição da presente execução fiscal (dezembro de 2017),
o valor de alçada correspondia a R$ 1.012,66 e o débito exequendo perfazia
um valor de R$ 670,70, não atingindo, destarte, o valor de alçada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105660-51.2020.8.26.0000 -Voto no 12084
4
inviabilizando, por consequência, o conhecimento do recurso.
Resumindo, não haverá recurso para a segunda instância
quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, de sorte que,
estando o valor da execução abaixo do estipulado, a exceção ao duplo grau de
jurisdição impõe-se (art. 496 do CPC/2015), seja para a Fazenda Pública, seja
para o executado.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTNS. ALÇADA.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO. 1. A
execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas
autarquias é regida pela Lei n. 6.830/1980 e, subsidiariamente,
pelo Código de Processo Civil, conforme dispõe o art. 1o da
referida Lei de Execução Fiscal. 2. O art. 34 da LEF estabelece o
valor de alçada para eventual acesso ao segundo grau de
jurisdição no montante de 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis
do Tesouro Nacional - ORTNs. 3. Em interpretação sistemática do
regramento legal, conclui-se pelo não cabimento do agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias na hipótese de a
execução fiscal não alcançar o valor de alçada do art. 34 da Lei n.
6.830/1980,
conforme
antigo
entendimento
jurisprudencial
sedimentado na Súmula 259 do ex-TFR. 4. Hipótese em que não é
cabível a interposição do agravo de instrumento, tendo em vista
que o IBAMA pretende a revisão de decisão interlocutória a
respeito da utilização do BACENJUD/RENAJUD, em execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105660-51.2020.8.26.0000 -Voto no 12084
5
fiscal de baixo valor. 5. Recurso especial não provido.” (REsp no
1.743.062/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 21/8/2018).
Na ocasião daquele julgado, o relator deixou expressamente
consignado que:
“(...) E, de fato, em interpretação sistemática do regramento legal,
bastante razoável entender pelo não cabimento do agravo de
instrumento, na hipótese de a legislação processual impor valor
mínimo de alçada para eventual acesso ao segundo grau de
jurisdição.
Com efeito, se o legislador pretende não permitir o duplo grau de
jurisdição nas execuções de pequeno valor, com o fim de dar maior
celeridade ao processo executivo, não se revela coerente permitir a
interposição
de
agravo
de
instrumento
contra
decisões
interlocutórias proferidas nesses feitos, com exceção lógica das
decisões que possam afetar a própria regra de competência do
órgão judicial de segundo grau, como destacado na Súmula 259 do
TFR: decisões referentes ao valor da causa ou à admissibilidade de
recurso.
A propósito da intenção do legislador quanto ao processo executivo
fiscal de baixo valor, a interpretação conferida por este Tribunal
Superior ao art. 34 da Lei n. 6.830/1980 é no mesmo sentido da
celeridade da tramitação.
Se a competência do órgão judicial de segundo grau só pode ser
inaugurada no caso de a execução fiscal possuir valor superior à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105660-51.2020.8.26.0000 -Voto no 12084
6
alçada fixada pela lei, não faz sentido permitir o acionamento do
Tribunal para a revisão de decisões interlocutórias. Imperiosa,
portanto, à luz princípio da especialidade, a observância do valor
de alçada fixado pela Lei n. 6.830/1980 para fins de interposição
do agravo de instrumento.
Nessa linha, deve-se reconhecer que o valor de alçada do art. 34 da
Lei n. 6.830/1980 também se aplica aos agravos de instrumentos,
nos termos de antigo entendimento jurisprudencial sedimentado na
Súmula 259 do TFR: "Não cabe agravo de instrumento em causa
sujeita à alçada de que trata a Lei 6.825/80, salvo se versar sobre o
valor da causa ou admissibilidade de recurso”.
Não é outro o entendimento desta 15a Câmara de Direito
Público, conforme se verifica das ementas abaixo transcritas:
“Recurso Agravo de instrumento Inadmissibilidade de sua
interposição contra decisão passada em feito envolvendo débito
fiscal inferior ao limite de alçada, de que fala o art. 34 da Lei no
6.830/80, a não ser quando versar competência do Juízo ou do
Tribunal, valor da causa e admissibilidade de recurso Valor de
alçada que deve ser apurado isoladamente no caso de reunião de
execuções fiscais
Insurgência contra decisão do relator que
denegou seguimento
Agravo Interno não provido”. (AI no
2134813-03.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
Erbetta
Filho,
j.
19/12/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105660-51.2020.8.26.0000 -Voto no 12084
7
“Agravo Município de Itobi Execução fiscal Valor inferior ao
de alçada, na forma do IPCA-E, divulgado pelo IBGE, segundo o
STJ em regime de Recurso Repetitivo Decisão interlocutória -
Agravo não cabível, conforme precedentes do Egrégio STJ e desta
Câmara Recurso não conhecido.” (Agravo de instrumento no
2002910-05.2019.8.26.0000, Rel. Des. Rodrigues de Aguiar,
Decisão monocrática registrada sob o no 2019.0000009410,
proferida em 15/1/2019).
Ante o exposto, não se conhece do agravo de instrumento,
nos termos do voto.
Raul De Felice
Relator